Tribunal: TJDFT
Processo: 0727044-78.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. PLANO COLLOR. REPOSIÇÃO SALARIAL. CERTIFICADA PRECLUSÃO DA DECISÃO QUE ACOLHEU A IMPUGNAÇÃO. EQUÍVOCO. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. DECISÃO DESCONSTITUÍDA.

1. Cuida-se, na origem, de liquidação da sentença proferida na Ação Coletiva no 0013136-95.2000.8.07.0001, referente à reposição das perdas oriundas do Plano Collor, nos percentuais de 84,32%, 39,80%, 2,87% e 28,44%, relativas aos IPCs de março, abril, maio e junho/1990.

2. A impugnação apresentada pelo Distrito Federal foi parcialmente acolhida, e foi determinada a remessa dos autos à Contadoria apenas após a preclusão da matéria que foi devolvida a esta eg. Turma Cível no Agravo de Instrumento no 0738112-59.2022.8.07.0000, ainda sem trânsito em julgado.

3. Tendo o próprio juiz a quo determinado que se aguardasse a preclusão das questões que influenciariam nos cálculos, a continuidade do processo por ter sido certificado de forma equivocada a preclusão da decisão representa comportamento contraditório.

4. Agravo de Instrumento provido. Decisão desconstituída. Unânime.